Tribunal: TJES
Processo: 5008492-89.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008492-89.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACYMAR JOSE MIRANDA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E CANCELAMENTO DE CONTRATO. CARTÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. NARRA O AUTOR QUE É APOSENTADO POR INVALIDEZ EM RAZÃO DE AVC SOFRIDO, RECEBENDO POUCO MAIS DE UM SALÁRIO MÍNIMO. EM CERTO MOMENTO FOI DESCOBERTO DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO A TÍTULO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) COM LIMITE DE R$1.984,00, SENDO QUE TAIS DESCONTOS SE INICIARAM NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 PERDURANDO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NUNCA FOI RECEBIDO OU UTILIZADO O CARTÃO CONSIGNADO A QUE SE TRATAM OS DESCONTOS, O CONTRATO NUNCA SEQUER FOI REALIZADO PELO REQUERENTE, INDO ATÉ MESMO ATÉ AS DEPENDÊNCIAS DA RÉ PARA TENTAR RESOLVER A SITUAÇÃO E CANCELAR OS DESCONTOS, SEM SUCESSO, RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO LIMINAR PARA QUE CESSEM OS DESCONTOS A TÍTULO DE RMC QUE OCORRIAM DESDE O ANO DE 2017. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO 10887765, A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DE FORMA INDEVIDA NO TOTAL DE R$4.044,26 E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$6.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, RECONHECENDO QUE HOUVE UTILIZAÇÃO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS, SENDO QUE DECLAROU A QUITAÇÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO FIRMADO E A CONSEQUENTE DESAVERBAÇÃO NA MARGEM CONSIGNAVEL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS NOS AUTOS. INEXISTEM PROVAS QUE DEMONSTREM QUALQUER CARACTERIZAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE DANO MORAL NO CASO.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)